Tribunal: CARF
Processo: 11065.911559/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911559/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.460 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CALÇADOS Q SONHO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta:
- anexe a DIPJ (original e retificadora, se for o caso);
- o PER/COMP;
- confirme o valor do IRF retido pelo Banco do Brasil (fls.260 a 262) e a
tributação dos respectivos rendimentos, consoante a Súmula CARF 80; e
-intime a recorrente a apresentar os comprovantes de recolhimento, que afirma ter
feito, consoante descrito no relatório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-63.753, da 1a Turma da
DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 40279.10679.011007.1.7.02-9899.
Em sua Manifestação de Inconformidade - MI a ora recorrente afirma que
Compulsando seus documentos contábeis, verificou que informou retenções de IRRF a maior.
Assim, refez os cálculos e apurou um novo saldo negativo de IRPJ, de R$ 326,79.
Então, recolheu os valores devidos dos tributos em face das diferenças que
impactaram nas compensações anteriormente realizadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911559/2010-17
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

Afirma que está discutindo, em processos próprios, as compensações de
estimativas, no valor de R$61.119,85 (valores não confirmados).
Segundo a DRJ, o novo saldo negativo de R$326,79, indicado pela ora recorrente,
implica na aceitação de que as retenções na fonte limitaram-se a R$975,37.
Assim, a controvérsia está adstrita a suspensão do feito em função de outros
contenciosos relacionados às compensações de estimativas, que foram rejeitadas, o que não é
admissível por falta de disposição legal.
Entende que:
Não obstante o exposto, impende sobrelevar que o valor não compensado, referente
a estimativa mensal de IRPJ, de outubro de 2005, no total de R$ 61.119,85, e que se
vincula aos PER/DCOMP listados no exame de crédito (fls. 18 e 19), está afeito à adesão
da interessada ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de que trata a
Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Desta forma, a estimativa de outubro de 2005, por estar vinculada a procedimento
de parcelamento, implicando satisfação futura e incerta de débitos, não atende aos
requisitos de certeza e liquidez do art. 170 do CTN, cabendo observar que, a teor do §4o,
incisos III e IV, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e do art. 57 da Lei 8.981/95, somente
integram o saldo negativo, como parcelas de composição, os valores efetivamente pagos
ou retidos na fonte.
Registre-se, por fim, que não poderão ser objeto de compensação, por meio de
PER/DCOMP, os débitos consolidados em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela SRF, como é o caso do PERT (art. 26, §3o, inc;. III, da IN/SRF 600/05,
restrição esta reiterada nas normativas posteriores que regulam a matéria).
Cientificada em 03/10/2018 (fl.282), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 15/10/2018 (fl.284).
Nele afirma que, no caso das retenções na fonte, no ano de 2011, a recorrente
recebeu as informações sobre os créditos de IRRF, do Banco do Brasil, motivo pelo qual aditou
sua defesa, para confirmar ainda mais seu direito creditório. Entretanto, a decisão recorrida não
se ateve a esta petição, protocolada em 11/01/2011, baseando-se unicamente na defesa
originalmente apresentada.
Apresenta uma preliminar relativo ao aditamento da defesa, mas, que, na
realidade, é parte do seu requerimento e, assim será tratada.
Afirma que recebeu os comprovantes de rendimentos do Banco do Brasil e que
juntou a documentação, em tempo hábil (sic) e que o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/96
admitem a juntada de documentos após o protocolo de defesa (sic).
Afirma ainda que o processo administrativo busca a verdade material e que os
documentos deveriam ser analisados, requer portanto a análise da petição protocolada em
11/01/2011.
Assim, com base nestes documentos, teria direito a um crédito no valor de
R$28.191,47 (fls.264 a 266). Assim, o valor do IRRF, a ser reconhecido, é de R$ 29.166,84 ao
invés de R$ 975,37, como fartamente comprovado.
Com relação às compensações, que estavam em discussão, por ocasião da
apresentação da MI, já foram encerradas posto terem sido quitadas (fls.294 a 300) ou parceladas,
mediante a sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (fl.303).
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

Assim, resume:
Referente aos valores pagos, o totalizador é de R$ 3.208,70. Em decorrência da
quitação, estes devem ser incorporados às parcelas de composição do saldo negativo de
IRPJ.
Por fim, extraindo os recolhimentos, ainda sobra uma quantia de R$ 57.911,15 que
foi negociada no parcelamento especial, instituído em 2017, em sua modalidade à vista
com quitação em janeiro/2018.
Apesar de liquidado, falta cumprir a etapa de consolidação.
Mesmo com este estágio pendente, o contribuinte entregou à Receita Federal em
março/2018 os documentos que comprovam a extinção, formalizado no processo no
13056.720045/2018-38 (Doc. 03).
Ressalta que no anexo é possível consultar a memória de cálculo do parcelamento
e que parte foi quitada utilizando prejuízo fiscal e base negativa de Contribuição Social.
Apresenta certidão positiva com efeitos de negativa (fl.306).
Alega o princípio da verdade material para requerer o provimento do seu recurso,
reconhecendo todo o crédito e a homologação das compensações. Requer diligência, se houver
dúvida, para que a autoridade preparadora confirme a existência do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que a preliminar suscitada, na verdade, é parte dos
requerimentos da recorrente.
A sua petição, provavelmente, não foi acatada pela DRJ por ser intempestiva, foi
apresentada em 11/01/2011, Não entanto, não encontrei o aviso de recebimento para identificar o
prazo final para a apresentação da manifestação de inconformidade. Esta foi entregue em
02/12/2010, por isso a presunção de intempestiva.
A recorrente afirmou ter efetuado os recolhimentos dos valores de IRF glosados e
que o erro foi ocasionado por um de seus colabores que informou um valor a maior de retenção e
que, por conta disso, reduziu o saldo negativo apurado para R$326,79, originalmente, era de
R$42.735,95.
Agora, em sede de RV, requer adicionalmente, o reconhecimento do valor do IRF,
retido pelo Banco do Brasil, no valor de R$28.518,26, consoante os extratos anexados, mas, não
fez prova da tributação dos rendimentos, nos termos da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por outro lado, não deixou claro se teria retificado a DIPJ para
apresentar/recalcular o valor do seu novo saldo negativo.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

A DRJ, por sua vez, limitou-se a analisar aquilo que entendeu ao que se resumia o
litígio, que seriam os valores da estimativa de outubro de 2005 compensados com várias
DCOMP, consoante demonstrado na folha 293, haja visto que a própria recorrente admitiu o erro
deduziu a diferença glosada do saldo negativo.
Essas, segundo a recorrente, foram ou recolhidas ou incluídas no PERT. A
comprovação das retenções na fonte, apresentadas posteriormente, a meu ver, não alteraria a
conclusão da lide. Isto porque, ao recolher as referidas diferenças, o valor do crédito glosado
acabou por ser validado para compensação.
Em resumo, temos que a recorrente requer que sejam validados o seu crédito. Para
tanto, deveria então comprovar o recolhimento do valor de R$42.409,16, correspondente ao IRF
glosado.
Quanto as estimativas glosadas, entendo aplicar-se os dizeres do Parecer
Normativo COSIT 2/18, quanto à DCOMP no no 40279.10679.011007.1.7.02-9899, objeto da
lide, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005, tendo em
vista a não confirmação da compensação da estimativa IRPJ do mês de outubro de 2005, deve-
se observar que independentemente da homologação (ou não) das compensações das estimativas
no âmbito dos processos listados na folha 293, o crédito relativo a estas compensações deve
compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, da não homologação das
compensações destes débitos de estimativas, resultará a cobrança de tais débitos, desde que o
despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a
Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e
da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL,
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
Neste caso, além dos argumentos acima, ad argumentandum tantum, os processos
de compensação ou foram objeto de pagamento ou foram incluídos em parcelamento (PERT),
corroborando ainda mais o entendimento acima dado.
Portanto, entendo ser válido o valor de R$61.119,85, glosado no despacho
decisório.
Todavia, diante de tantos equívocos cometidos, em relação ao IRF, glosado no
despacho decisório, entendo restar, ainda, a análise exclusiva da sua liquidez e certeza, nos
termos do art. 170, do CTN, consoante a compensação declarada no PER/DCOMP.
Para tanto, em relação, apenas ao IRF, glosado, face ao antes dito, proponho
converter o julgamento em diligência a Unidade de Origem para que esta :
- anexe a DIPJ (original e retificadora, se for o caso);
- o PER/COMP;
- confirme o valor do IRF retido pelo Banco do Brasil (fls.260 a 262) e a
tributação dos respectivos rendimentos, consoante a Súmula CARF 80; e
-intime a recorrente a apresentar os comprovantes de recolhimento, que afirma ter
feito, consoante descrito no relatório.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911559/2010-17

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a suficiência do crédito frente
ao débito compensado e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital